Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711211-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LECI GONCALVES CHAVES SANTOS ROSA RECORRIDA: ERICA SMARGIASSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. CONTESTAÇÃO. ERRO DE TITULAÇÃO. IRRELEVÊNCIA. DEFESA ESSENCIALMENTE EXECUTIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. MERA IRREGULARIDADE. ERRO SANÁVEL. FACULTADA A DISTRIBUIÇÃO TEMPESTIVA POR PROCESSO AUTÔNOMO. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. COOPERAÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em conformidade com o artigo 277 do Código de Processo Civil, o alcance da finalidade do ato deve prevalecer em detrimento de forma preestabelecida na legislação, prezando-se, assim, pela fungibilidade e instrumentalidade das formas e a consequente eficiência processual. 2. É permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigir o erro ou compensar a falta de distribuição, nos termos do artigo 288 do Código de Processo Civil. 3. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3.1 O princípio da primazia do julgamento do mérito, reúne, em si, os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que privilegia, sempre que possível, o aproveitamento dos atos processuais, suplantando eventuais vícios formais sanáveis, com a finalidade de permitir a solução da lide sob o aspecto meritório. 4. O magistrado deve dirigir o processo, velando pela sua duração razoável, primando pela efetividade da prestação jurisdicional e prestigiando os princípios do acesso à Justiça, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade, nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil. 5. O protocolo dos embargos nos próprios autos de execução configura mera irregularidade, sendo admitida a sua distribuição para a correção do ato, nos moldes do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, em homenagem aos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito. 6. Tratando-se de vício sanável, não ocorre a preclusão da oportunidade de oposição dos embargos à execução e decretação dos efeitos da revelia. 7. Considera-se irrelevante a denominação da petição dada pela parte executada, porquanto a matéria argumentativa se refere essencialmente à defesa no processo de execução, atingindo a finalidade do ato. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 914, caput, § 1o, e 915, caput, ambos do CPC, alegando ser incabível a aplicação do princípio da fungibilidade no caso em que o devedor apresenta contestação no processo executivo, ao invés de opor embargos à execução que devem ser distribuídos por dependência. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com diversos tribunais estaduais. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência, inclusive os recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 914, caput, § 1o, e 915, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017